Tribunal: STJ
Processo: 0004561-49.2013.4.01.4300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070512 - DF(2025/0391917-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADEUVALDO PEREIRA JORGE
ADVOGADA
: LÍGIA OLIVEIRA PORTO REIS - TO006449
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA INSUFICIENTE.
FUNDAMENTOS NÃO
SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. OMISSÃO EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
INAPLICABILIDADE DA
DEFENDIDA PELA PARTE.
SÚMULA 7/STJ
ELEMENTO SUBJETIVO DO PECULATO. CONLUIO DISCUTIDO PELA
PARTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 11a9d82c-2d77-4b2d-9ba4-fe6bf5f8c539

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070512 - DF(2025/0391917-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADEUVALDO PEREIRA JORGE
ADVOGADA
: LÍGIA OLIVEIRA PORTO REIS - TO006449
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA INSUFICIENTE.
FUNDAMENTOS NÃO
SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. OMISSÃO EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
INAPLICABILIDADE DA
DEFENDIDA PELA PARTE.
SÚMULA 7/STJ
ELEMENTO SUBJETIVO DO PECULATO. CONLUIO DISCUTIDO PELA
PARTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática assim ementada (fl. 3.941):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que impugnou efetivamente todos os
pontos levantados pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
inclusive os dois especificados na decisão monocrática, sustentando que o agravo em
recurso especial enfrentou adequadamente tais fundamentos e deve ser conhecido.
Argumenta que houve contrariedade e negativa de vigência do
do
art. 619
Código de Processo Penal, porque o acórdão dos embargos permaneceu omisso
quanto a elementos suficientes para infirmar a conclusão sobre o dolo, reiterando que
existem provas contundentes da ciência prévia das irregularidades e da ação
consciente do agente público.
Documento eletrônico VDA55819734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Código de Controle do Documento: 03cc401b-aa32-4977-8d34-48d35d3072d1

Sustenta que a contrariedade ao
§ 1o, do Código Penal decorre de
art. 312,
interpretação equivocada do elemento subjetivo do peculato doloso, apontando que
não é indispensável o conluio, e descreve condutas que evidenciam o especial fim de
agir, com liberação de verbas em proveito de terceiro.
Defende que o recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105,
III, a, da Constituição Federal, por contrariedade ao
§ 1o, do Código Penal e ao
art. 312,
do Código de Processo Penal, e que o agravo em recurso especial enfrentou
art. 619
adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão, não incidindo a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão agravada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg no EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.985.932/MA,
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: 1) inexistência de contradição ou omissão no acórdão dos embargos de
declaração, por se tratar de inconformismo; 2) o julgador não está obrigado a
Documento eletrônico VDA55819734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Código de Controle do Documento: 03cc401b-aa32-4977-8d34-48d35d3072d1

responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado motivo
suficiente; 3) não se constata evidente contrariedade nem negativa de vigência dos
dispositivos de lei federal apontados; e 4) modificação das premissas fáticas e debate
sobre
demandariam reexame de provas, incidindo a
(fls.
dolo/autoria
Súmula 7/STJ
).
3.856/3.858
No agravo, a parte agravante sustentou que a decisão é equivocada e
requer o recebimento do agravo e a remessa do especial ao Superior Tribunal de
Justiça. Argumentou a existência de omissão quanto à análise de provas essenciais do
dolo, apontando violação do
do Código de Processo Penal. Defendeu a
art. 619
inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos (fls.
874). Sustentou que o acórdão de origem incorreu em erro
3.873/3.
ao exigir conluio para o peculato doloso, afirmando que tal elemento não é
indispensável.
Não foram impugnados os seguintes fundamentos da decisão agravada: 1)
a afirmação de que “não se constata evidente contrariedade nem negativa de vigência”
aos dispositivos federais invocados – o agravante não enfrentou, de forma
específica e pormenorizada, esse ponto, limitando-se a reforçar teses de mérito
; 2) a premissa de
sem demonstrar a contrariedade indicada pela Vice-Presidência
que o julgador “não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas” quando
já tenha encontrado motivo suficiente – o agravo reiterou a tese de omissão, mas
não atacou diretamente o fundamento de direito que afasta a obrigação de
enfrentamento exaustivo.
Sendo assim, o agravante não trouxe nenhum argumento novo que pudesse
infirmar a decisão impugnada. Não se verifica a impugnação dos fundamentos de
inadmissão, de forma específica, pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Código de Controle do Documento: 03cc401b-aa32-4977-8d34-48d35d3072d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391917-4
AREsp 3.070.512 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045614920134014300 45614920134014300
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADEUVALDO PEREIRA JORGE
ADVOGADA
: LÍGIA OLIVEIRA PORTO REIS - TO006449
CORRÉU
: ATAIDE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: UBIRAJARA ALVES ABBUD
CORRÉU
: ADRIANO MACEDO MAIA
CORRÉU
: DARIO JARDIM JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADEUVALDO PEREIRA JORGE
ADVOGADA
: LÍGIA OLIVEIRA PORTO REIS - TO006449
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449311311<50845@
2025/0391917-4 - AREsp 3070512 Petição : 2026/0013796-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:00
Código de Controle do Documento: 3AC09D56-02ED-48C3-8E09-85633D76E566